Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos alegando a existência de contradição, vez que não considerou os percalços experimentados pela consumidora.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam provimento jurisdicional, quando a sentença de 1o Grau foi cassada, determinando o processamento da demanda.
4. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu de forma fundamentada, que houve erro de procedimento, sendo necessária a análise do pedido formulado pela autora.
5. Ademais, conforme dito alhures, os precedentes desta Segunda Turma Recursal são no sentido de negar o dano moral quando o consumidor, às suas expensas, consegue realizar seu exame e não há atraso no atendimento, com base na Teoria da Mitigação do próprio dano (duty to mitigate the loss), pois a disponibilidade financeira poupou o paciente de maior tormento e sofrimento, afastando-se o dano moral.
6. Por fim, não há como alterar o julgado por meio de Embargos de Declaração, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não é o caso dos autos.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.